Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-07.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPU/TX/Exp/TSU dos exercícios de 2012/2013 – Sentença reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos instituída pelo art. 229 do CTM, por violação aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN, bem como a consequente ausência de liquidez do título executivo, julgando extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, IV, e 803,

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPU/TX/Exp/TSU dos exercícios de 2012/2013 – Sentença reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos instituída pelo art. 229 do CTM, por violação aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN, bem como a consequente ausência de liquidez do título executivo, julgando extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, IV, e 803, I, ambos do CPC – Insurgência da municipalidade por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34 da LEF – Valor de alçada superior ao crédito executado – Aplicação dos artigos 1.010 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.